Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705028-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRASÍLIA COBRANÇAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA, HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTONIO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PEDIDO DE PESQUISA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída por meio do Provimento na 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. 2. A consulta ao referido sistema não depende de intervenção judicial, podendo ser requerida pela própria parte interessada, no caso, os usuários previstos no inciso “l”, artigo 5o, do citado Provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, ao cartório extrajudicial competente, por meio do pagamento dos respectivos emolumentos. 3. Recurso não provido. O recorrente embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não aponta qualquer divergência pretoriana, tampouco colaciona paradigma de outro tribunal. Assevera, outrossim, negativa de vigência aos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido atenta contra os princípios da cooperação e da razoabilidade processuais. Em contrarrazões, os recorridos Ivo Antonio Carneiro e Elmice Maria Catta Preta Carneiro pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311 (id 32754011, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, ainda que se pudesse, em tese, admitir como mero erro material a indicação equivocada do permissivo constitucional, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, o recurso não mereceria trânsito quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Determino, por fim, que as publicações referentes aos recorridos Ivo Antonio Carneiro e Elmice Maria Catta Preta Carneiro sejam feitas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012